Tribunal: CARF
Processo: 10730.004039/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004039/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
RENE RAMOS DE UGALDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
honorários do livre exercício das profissões de médico e de outras que lhes
possam ser assemelhadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2006 (fls. 28/31), em que foi constatada,
com base no informado através de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004039/2008-71
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.004039/2008-71

(Dirf), a omissão de rendimentos do próprio contribuinte no valor de R$ 37.954,39, com
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 1.093,72, sendo:
a) R$ 13.500,00 de Coopmilenio Cooperativa de Trabalho em Saúde Ltda (CNPJ n.°
05.218.302/0001-54);
b) R$ 13.306,56 de Unimed São Gonçalo Niterói Soc. Coop. Serv. Med. Hosp. Ltda
(CNPJ n.° 28.630.531/001-87);
c) R$ 2.247,83 da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi
(CNPJ n.° 33.719.485/0001-27); e
d) R$ 8.900,00 da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (CNPJ n.°
42.498.717/0065-10), com IRRF sobre a omissão de R$ 1.093,72.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 5.607,37, multa de ofício de R$ 4.205,52, além dos juros de mora de R$ 1.291,37
(calculados até março de 2008). Com a alteração na DIRPF/2006, o Interessado perdeu
o direito à restituição declarada de R$ 411,78.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 08/04/2008 (fl. 47), o Interessado
apresentou impugnação em 22/04/2008 (fls. 03/05), alegando que:
a) recebeu os valores lançados, referentes à receita oriunda de seu consultório médico,
conforme escrituração do Livro Caixa, que foram declarados no campo de
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior”;
b) uma vez que a fiscalização não teve acesso ao seu Livro Caixa, efetuou
indevidamente o lançamento.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 1999, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 40/41 e do Despacho Decisório de fl. 42, decidiu pela
manutenção integral da Notificação de Lançamento, afirmando que:
a) constataram-se divergências entre os rendimentos mensais lançados no Livro Caixa e
os informados em Dirf pelas fontes pagadoras; e
b) concluiu-se que o Livro Caixa apresentado não é documento hábil para comprovar a
alegação do contribuinte.
O Interessado foi cientificado em 05/11/2011 sobre a decisão da revisão de ofício
realizada pela fiscalização, não tendo apresentado argumentos complementares a sua
impugnação de fls. 03/05.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como honorários do
livre exercício das profissões de médico e de outras que lhes possam ser assemelhadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.004039/2008-71

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores estão corretamente informados no livro caixa e
que a coincidência nos valores dos pagamentos que se repetem mês a mês, justifica-se por se
tratar de pagamentos realizados pelas mesmas pessoas mensalmente em retribuição a um
trabalho habitual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, no valor de R$ 37.954,39.
Em relação à habitualidade do serviço prestado, o que justificaria a repetição dos
valores mensalmente no livro caixa, cabe notar que a alegação do recorrente não se fez
acompanhar de qualquer documento que a subsidiasse. A este respeito, veja-se que, senão em
relação a todos os casos, ao menos em relação às pessoas jurídicas discriminadas na autuação
seria de se esperar que tais relações jurídicas habituais estivessem formalizadas em instrumentos
contratuais com a discriminação dos valores mensalmente pagos, o que não ocorre.
Quanto às demais alegações, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo
114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Inicialmente, deve ser registrado que o Interessado reconhece que recebeu os
rendimentos lançados. Para comprovar que declarou tais rendimentos no campo de
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior”, o Interessado
apresenta um Livro Caixa nas fls. 12/25.
Este Livro, em conformidade com o declarado na DIRPF/2006 (fl. 29), apresenta
receitas mensais exatas de R$ 6.580,00, o que totaliza R$ 78.960,00 no ano. Constam
lançamentos mensais de receita, sempre com os mesmos valores, como recebidos de
pessoa física (R$ 3.839,74) e dos planos de saúde Coopmilenio (R$ 1.125,00), Cassi
(R$ 187,31), Unimed (R$ 1.108,88), Unibanco (R$ 48,79) e Golden Cross (R$ 270,28).
Estas receitas mensais lançadas no Livro Caixa estão em desacordo com as Dirfs das
fontes pagadoras de fls. 36/39, que apresentam, como seria normal, valores variáveis
entre os meses.
Não é verossímil acreditar que receitas específicas decorrentes de um trabalho liberal se
repitam mensalmente com valores não inteiros, conforme lançamentos no Livro Caixa
apresentado. Muito menos, que estes valores não inteiros somem, mensalmente, sempre
um valor inteiro de R$ 6.580,00.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.697 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.004039/2008-71

Desta forma, em concordância com o afirmado no Termo Circunstanciado de fls. 40/41,
pode-se afirmar que Livro Caixa apresentado não é documento hábil para comprovar a
alegação do contribuinte.
Ressalte-se, ainda, que os valores em lide deveriam ter sido declarados no campo
específico da DIRPF de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e não de pessoas
físicas, como fez o Interessado.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos no
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 98
DF CARF MF
Original